Tribunal: TJES
Processo: 5017383-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017383-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON XAVIER DAMASCENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, denegou ordem de
habeas corpus
requerida pela defesa. A parte embargante alega omissão no julgado quanto à análise de vídeos anexados que, em tese, comprovariam a violação de domicílio no contexto da prisão em flagrante do embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a existência de omissão no acórdão, especificamente quanto à análise das provas apresentadas (vídeos) que, segundo a defesa, evidenciariam a ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial é omissa apenas quando o julgador deixa de emitir juízo de valor sobre questão relevante e suscitada nos autos. No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado analisou as alegações de violação de domicílio à luz das provas apresentadas e da jurisprudência aplicável.
4. O acórdão consignou que existiam fundadas razões que justificavam a entrada no domicílio sem autorização judicial, diante de elementos que indicavam a ocorrência de crime permanente de tráfico de drogas no local.
5. Os depoimentos dos policiais foram considerados suficientes para comprovar a legalidade da atuação, diante da ausência de elementos probatórios nos autos capazes de demonstrar qualquer irregularidade ou parcialidade nas diligências realizadas.
6. A análise das alegações defensivas referentes aos vídeos foi devidamente contemplada no acórdão, sendo considerado que tais provas não eram suficientes para comprovar a ilegalidade da atuação policial.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, consoante pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016.
STJ, AgRg-REsp 1.985.642, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/02/2023, DJE 22/02/2023.
STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484, Relª. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/10/2020, DJE 29/10/2020.
STJ, EDcl-HC 608.217, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/10/2020, DJE 26/10/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017383-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAMON XAVIER DAMASCENO

Advogado(s) do reclamante: IAGO GAMA LIMA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Ramon Xavier Damasceno
, em face do v. acórdão acostado no id. 11417021, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos, denegou a ordem.

Irresignada, na petição apresentada no id. 11861848, alega a defesa, em síntese,
que a decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
,
uma vez que

não foram considerados
na fundamentação
os vídeos que, em tese, comprovam
que os policiais militares violaram o domicílio do paciente.

Nesse contexto, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e, por consequência, seja concedida a ordem para relaxar a prisão do paciente, em razão de ilegalidade na prisão.

Pois bem. É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
a
decisão ora impugnada padece
do vício de
omissão
, considerando que, supostamente, não discorreu a respeito dos vídeos anexados pela defesa, que, em tese, comprovariam a nulidade das provas, em razão de violação de domicílio.

Sobre o tema, sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

Ora, da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que
houve a devida manifestação, à luz
das provas dos autos e
da jurisprudência pátria,

sobre
o pedido de
reconhecimento da nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade nas diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente
.
Confira-se:

Dito isso, a defesa suscita o reconhecimento da nulidade das provas, em razão de suposta ilegalidade nas diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente, especialmente no que diz respeito à entrada na residência de Ramon Xavier Damasceno sem autorização judicial para tanto, hipótese que supostamente configuraria violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Outrossim, especificamente no caso do tráfico de drogas, saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI, do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses”. (STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Dito isso, no vertente caso, verifico que existiam fundadas razões que indicassem que no local ocorria situação de flagrante delito. Explico.

Depreende-se dos documentos que instruem o feito, que o serviço de inteligência da polícia militar identificou que o paciente estava utilizando o “status” do aplicativo “Whatsapp” para ofertar drogas de forma continuada, sendo fornecido, por conseguinte, o endereço do paciente, que passou a ser monitorado pelos policiais militares, também em razão de informações de que na data dos fatos havia grande quantidade de maconha na residência do paciente.

Consta que, diante disso, os policiais militares entraram em contato com Ramon Xavier Damasceno, que demonstrou nervosismo, chorou e colaborou com a polícia, indicando que, de fato, havia grande quantidade de drogas dentro de sua residência, o que motivou a entrada dos militares no local, onde foram apreendidos 16kg (dezesseis quilos) de maconha.

Desse modo, depreende-se que, no caso, existiam fundadas suspeitas quanto à ocorrência de crime permanente na casa de Ramon Xavier Damasceno, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.

Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTENTE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, a busca domiciliar foi precedida de justa causa porque os policiais militares, em diligência, emitiam sinal de parada para abordagem do veículo conduzido pelo recorrente, que empreendeu fuga e foi perseguido pelos policiais. O réu somente parou em frente a sua residência, ocasião em que - não obstante tenha tentado correr para seu interior - foi abordado ainda na calçada e, realizada a busca em seu veículo, constatou-se que ele trazia um tijolo de maconha embaixo do banco. 3. A anterior apreensão ou dispensa de entorpecentes pelo acusado em via pública, a depender do contexto fático (como a proximidade da residência), pode também autorizar a entrada forçada no domicílio, como ocorreu no presente caso. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.129.078; Proc. 2024/0081097-1; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 12/09/2024).

Sendo assim, as circunstâncias relatadas atestam a legalidade da atuação dos policiais militares, que foi precedida de fundadas razões de que no local estava sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, afastando a pretensão de nulidade das provas.

Outrossim, devo relembrar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações, uma vez que, diante do rito célere deste remédio constitucional, a alegação do impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos elementos probatórios aptos a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes para demonstrar as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente.

A
demais,
no que diz respeito à alegação defensiva de que
os vídeos trazidos pela defesa comprovam
a ação ilegal dos policiais militares
, verifico que
os documentos
anexados nos autos
não são suficientes para evidenciar que a ação dos
policias no presente caso possu
i
algum vício
ou parcialidade
.

Dessa forma, devo relembrar que por meio do presente remédio constitucional não cabe profunda análise de elementos probatórios pertinentes à comprovação de tais alegações
, uma vez que,
diante do rito célere deste remédio constitucional,
a alegação do impetrante deve ser demonstrada por prova pré-constituída.

Assim sendo, não havendo nos autos elemento probatório evidente e apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, tampouco para crer que esses teriam algum interesse escuso na causa, seus depoimentos são suficientes
para demonstrar
as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência do paciente.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requer, em verdade,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

por este
órgão colegiado
.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Por tudo que foi dito, destaco o
total

descabimento
d
os presentes
embargos declaratórios
, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate perante este órgão julgador, sendo expressamente previstas no v. acórdão embargado.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)